Tribunal: TJBA
Processo: 8000149-89.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000149-89.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRIONE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES

APELADO: JOSE BRANDAO SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
EDUARDO SANTOS DE CINTRA MATOS

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEL. COMPONENTE DE SEGURANÇA.
CASUÍSTICA. REITERAÇÃO DE VÍCIO
EM
CURTO INTERREGNO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
CARACTERIZADA
. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OCUPANTES.
PRESENÇA DE PESSOAS MENORES NO VEÍCULO. PARADA EM LUGAR ERMO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO APELANTE. PRECEDENTES DO STJ.
ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO
DES
CUMPRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM

BEM FIXADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por concessionária de veículos contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de defeito,
vazamento de combustível,
em veículo novo adquirido por consumidor. Alegação de ilegitimidade passiva e inexistência de vício de fabricação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da concessionária por defeito em veículo novo e a adequação do valor
indenizatório
fixado
pelo primevo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

4. A alegação de culpa de terceiro não foi comprovada pelo Apelante, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade da Ré.

5. O laudo técnico apresentado pela Requerida foi produzido unilateral e não afasta os demais elementos probatórios constantes nos autos, cumprindo registrar que houve desistência da parte sobre o pedido de prova pericial.

6. Há prova documental e testemunhal de ao menos dois episódios de vazamento de combustível, em curto intervalo de tempo, expondo os ocupantes do veículo, inclusive crianças, ao risco de incêndio/lesão/morte.

7. Há registros públicos de recall pela fabricante para defeito similar, reforçando a verossimilhança do vício alegado na incoativa.

8. A concessionária integra a cadeia de fornecimento e responde objetiva e solidariamente pelos vícios do produto, conforme arts. 14 e 18 do CDC, bem como precedentes do STJ.

9. O valor da indenização por danos morais é proporcional à gravidade do risco (incêndio/lesão/morte), o número de vítimas, a capacidade econômica das partes, a reincidência do defeito em curto espaço de tempo)e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.